Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712019-59.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDOS: GUILHERME ARSKY VIANNA DE CARVALHO, RAFAEL SALES TOSCANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. RETORNO À PRÁTICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação se evidenciado que a decisão observou os requisitos previstos no artigo 489, § 1o, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "É possível, em caráter excepcional, que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio da menor onerosidade para o devedor, posto no art. 620 do CPC." 3. Malgrado o artigo 805 do CPC garantir ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, há que se ponderar que o mencionado dispositivo legal não deve ser aplicado em prejuízo do credor, que tem o direito de receber o seu crédito, especialmente quando tem caráter alimentar, caso dos autos. 4. No caso concreto, a Recuperação Judicial foi encerrada em razão do pagamento dos créditos e as empresas foram liberadas para praticar suas atividades econômicas, o que viabiliza a penhora de parte do seu faturamento para a satisfação do crédito extraconcursal, pois o valor penhorado é ínfimo se comparado com o faturamento das empresas e, portanto, não comprometerá suas atividades. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar não acolhida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 49, § 3°, ambos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que continuam em recuperação judicial, de modo que não cabe penhora de seus faturamentos mensais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 47 e 49, § 3°, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41573072): “(...) Isso porque infere-se dos autos de origem que foi proferida sentença que julgou encerrada a Recuperação Judicial das empresas Agravadas. (...) Desse modo, tendo em vista que o encerramento da recuperação judicial implica na liberação das empresas para a prática das suas atividades econômicas, as circunstâncias que levaram o MM. Juiz a quo a indeferir o pedido de penhora não mais persistem, o que possibilitaria eventual penhora sobre o faturamento das citadas empresas. No caso dos autos, as Agravadas não indicaram outro meio mais eficaz e menos gravoso para a satisfação do crédito dos Agravantes e insurgiram-se contra a penhora de parte do seu faturamento, sob o argumento de que os seus ativos financeiros eram destinados ao pagamento dos créditos da recuperação judicial. Todavia, como já observado, a Recuperação Judicial foi encerrada em razão do pagamento dos créditos vencidos no biênio. Desse modo, não há mais impedimento ao deferimento da medida, especialmente se for considerado que as empresas foram liberadas para exercerem suas atividades livremente. Além disso, não há elementos nos autos que evidenciem que o valor mensal a ser penhorado inviabilizará as atividades econômicas das empresas executadas. Como bem observado pela d. Procuradoria de Justiça, pelos valores citados na r. decisão agravada, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) representa percentual mínimo do faturamento das empresas e, por certo, não comprometerá suas atividades.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021